Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. GOLPE OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece a culpa concorrente, se “a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, hipótese em que “a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
2.No caso em exame, a conduta omissiva (negligência) do apelante foi determinante para a eclosão do evento danoso, uma vez que concorreu, de forma complementar e concomitante, para a produção do resultado, isto é, para que ocorressem os danos decorrentes da fraude praticada por terceiros.
3.Exatamente por essa razão, não há como considerar a tese recursal de que a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do negócio jurídico deve ser distribuída exclusivamente ao terceiro fraudador.
4.Isso porque o seu comportamento negligente, além de determinante, foi complementar para a produção do resultado fraude, que não teria ocorrido de forma isolada, ou seja, apenas com a conduta do requerente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.